Tribunal: TJSP
Processo: 1012616-73.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c.c. Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência – Caso de prática de irregularidades junto à Associação de Pais e Mestres vinculada à escola municipal em que a ora apelante atuava como Professora, Diretora e Presidente da APM – Procedimento

Ementa:

Apelação Cível – Ação de Anulação de Processo Administrativo Disciplinar c.c. Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de Vencimentos Atrasados com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência – Caso de prática de irregularidades junto à Associação de Pais e Mestres vinculada à escola municipal em que a ora apelante atuava como Professora, Diretora e Presidente da APM – Procedimento Administrativo que culminou com sua demissão – Processo Administrativo que contou com anterior procedimento de investigações preliminares – Respeito ao contraditório e à ampla defesa – Intervenção judicial que só se justifica caso ocorra ilegalidade do procedimento administrativo - Sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil – Provas nos autos suficientes para a manutenção da decisão –

Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520340
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012616-73.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ELIS MARIA
MARRARA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012616-73.2018.8.26.0320 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1012616-73.2018.8.26.0320
Comarca: Limeira
Juiz Sentenciante: Rudi Hiroshi Shinen
Apelante: Elis Maria Marrara
Apelado: Prefeitura Municipal de Limeira
Voto no 32.341
Apelação Cível Ação de Anulação de Processo Administrativo
Disciplinar c.c. Condenação em Reintegração de Cargo e
Pagamento de Vencimentos Atrasados com Pedido de Tutela
Antecipada de Urgência Caso de prática de irregularidades junto
à Associação de Pais e Mestres vinculada à escola municipal em
que a ora apelante atuava como Professora, Diretora e Presidente
da APM Procedimento Administrativo que culminou com sua
demissão Processo Administrativo que contou com anterior
procedimento de investigações preliminares
Respeito ao
contraditório e à ampla defesa Intervenção judicial que só se
justifica caso ocorra ilegalidade do procedimento administrativo -
Sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido, na forma do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil Provas nos
autos suficientes para a manutenção da decisão
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de Apelação (fls.877/899) interposto
pela parte acima descrita, contra r. sentença (fls.871/875), que JULGOU
IMPROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, e condenou a requerente ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no artigo 98,
§ 3o do CPC.
Reitera
a
recorrente,
em
apertada
síntese,
os
argumentos da exordial, tais como cerceamento de defesa; ilegitimidade
de parte do Município para condução do processo administrativo e
fragilidade probatória. Requer a declaração de nulidade dos processos
administrativos, bem como do ato de sua demissão, com determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012616-73.2018.8.26.0320 -Voto no
3
de reintegração no seu cargo de professora, assim como a condenação
do Município ao pagamento de seus vencimentos no período em que
permaneceu afastada, ou seja, a procedência da ação.
Contrarrazões às fls.892/900.
É o breve relatório.
Narram os autos que a ora recorrente era servidora
pública municipal desde 1990, no cargo de Professora, passando após,
ao cargo de Diretora. Consta que em 28/06/2018, no Diário Oficial do
Município de Limeira, através do Decreto Municipal 223/2018, foi
determinada sua demissão do cargo efetivo de Diretor de Escola, lotada
na Secretaria da Educação, ato este resultante do Procedimento
Administrativo Disciplinar 6155 de 07/02/2018 e seu anexo Processo
Administrativo 60.296/2017 (investigação preliminar). A apelante aduz
nulidade do ato de sua demissão, ante o cerceamento de defesa no
processo administrativo; fragilidade probatória e ilegitimidade do
Município para a condução do processo. Documentos às fls.13/809.
De acordo com a documentação acostada aos autos
não houve cerceamento de defesa da servidora, em especial os
documentos de fls.50 e seguintes; fls.62 e fls.278 e seguintes. Quanto à
ilegitimidade do Município, também não prospera, tendo em vista a
ligação de escola municipal à APM da qual a servidora era a Presidente,
sendo tal associação, conforme bem enfatizado pela Municipalidade, “a
instituição auxiliar da Escola, criada com a finalidade de colaborar no
aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na
integração família-escola-comunidade.”. Assim, não há a personalização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012616-73.2018.8.26.0320 -Voto no
4
do ente da APM. Tem-se que o caso apurou irregularidades
orçamentárias na associação e, uma vez que não houve ilegalidade do
procedimento administrativo, não pode o Poder Judiciário imiscuir-se no
ato em si.
Conforme ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro em
sua obra Direito Administrativo, 21a edição, editora Atlas, 2008, p. 206:
'Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas
terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que
ela é assegurada à Administração Pública pela lei'. A Ilustre jurista
conclui o raciocínio expondo que: 'Isto ocorre precisamente pelo fato de
ser a discricionariedade um poder delimitado previamente pelo legislador;
este, ao definir determinado ato, intencionalmente deixa um espaço para
livre decisão da Administração Pública, legitimando previamente a sua
opção; qualquer delas será legal. Daí por que não pode o Poder
Judiciário invadir esse espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois,
caso contrário, estaria substituindo, por seus próprios critérios de
escolha, a opção legítima feita pela autoridade competente com base em
razões de oportunidade e conveniência que ela, melhor do que ninguém,
pode decidir diante de cada caso concreto.'
No caso dos autos não se vislumbra a nulidade
apontada.
Conforme ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (Curso de Direito Administrativo, pp 354/5, 15a ed.
Editora Malheiros),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012616-73.2018.8.26.0320 -Voto no
5

“O ato administrativo é perfeito quando esgotadas as fases
necessárias à sua produção. Portanto, o ato perfeito é o que
completou o ciclo necessário à sua formação. Perfeição,
pois, é a situação do ato cujo processo está concluído...
O ato administrativo é válido quando foi expedido em
absoluta conformidade com as exigências do sistema
normativo. Vale dizer, quando se encontra adequado aos
requisitos estabelecidos pela ordem jurídica. Validade, por
isto, é a adequação do ato às exigências normativas...
O ato administrativo é eficaz quando está disponível para a
produção de seus efeitos próprios; ou seja, quando o
desencadear de seus efeitos típicos não se encontra
dependente de qualquer evento posterior, como uma
condição suspensiva, termo inicial ou ato controlador a
cargo de outra autoridade.
De acordo com a r. sentença combatida, “...A
requerente, em depoimento pessoal, declarou que era Diretora de Escola
no município desde 2001. Disse que era presidente da Associação de
Pais e Mestres (APM) da escola, e quem responde financeiramente pela
associação são os diretores executivo e financeiro. Discorreu sobre os
gastos que a APM supre na manutenção da escola, e que comumente
utilizava recursos próprios e depois era ressarcida pela APM. Asseverou
que foi demitida porque foram encontradas irregularidades nas
prestações de contas da APM. Confirmou que foi citada no processo
administrativo, foi ouvida uma vez e arrolou testemunhas. Afirmou que foi
informada que o motivo da demissão era a irregularidade na prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012616-73.2018.8.26.0320 -Voto no
6
contas da APM, acrescentando que tinha controle sobre a prestação de
contas, como todos os outros membros da associação. Declarou que foi
acusada como responsável pela irregularidade. Ao ser questionada,
afirmou
que
constituiu
advogado
durante
o
procedimento
disciplinar, apresentando defesa. Disse que as prestações de contas
da APM ficavam à disposição dos supervisores da Secretaria de
Educação, e que eram entregues a Prefeitura apenas prestações de
contas sobre verbas públicas municipais e federais recebidas. Declarou
que haviam responsáveis financeiros na APM, e que estes também
possuíam acesso às informações da APM. A testemunha da requerente
ADA RUSSIA BEDUSCHI relatou que trabalhou com a requerente de
2001 a 2018, como vice-diretora da escola. Disse que soube que a
requerente foi demitida por conta de irregularidades na APM, e que na
escola atuava na área de recursos humanos. Asseverou que era diretora
de patrimônio na APM. Declarou que soube que a demissão da
requerente ocorreu por conta de irregularidade na situação financeira da
APM, porque alguns papeis não eram verdadeiros, não sabendo dizer
quais documentos eram. Afirmou que compete a presidência da APM a
direção de todo trabalho. Perguntada se sabia quem efetuava
pagamentos e assinava cheques, declarou que a requerente e membros
da diretoria realizavam operações financeiras, e que existia uma diretoria
financeira. Disse que eram feitas poucas prestações de contas para
escola, não sabendo dizer se eram feitas também para a Prefeitura. Não
sabia que a requerente comprava materiais com recursos próprios e
posteriormente era reembolsada. Quanto à reputação da requerente,
disse que sempre foi bem tratada por ela. A testemunha da requerente
MIRIA APARECIDA REISER BARBELLI JACON afirmou que trabalhou
com a requerente por três anos, sendo professora na escola. Declarou
não saber que a requerente era presidente da APM, que soube que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012616-73.2018.8.26.0320 -Voto no
7
requerente foi demitida, porém desconhece o motivo. Não sabe se a
requerente era responsável pela parte financeira da APM. Declarou que a
requerente era uma boa gestora. No que tange à formalidade e
legalidade do Procedimento Administrativo, foi editada a Portaria no
459/2018, designando comissão disciplinar para apurar possíveis
infrações cometidas, que infringiriam os incisos III e IV do art. 139 e
os incisos X e XV do art. 140, todos da Lei Complementar no 41/91
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Limeira) (fls.
278/279). Nota-se no mandado de fls. 303/304 continha menção ao
motivo da instauração do procedimento, refutando, assim, a
alegação de que não se indicaram os fatos passíveis de punição,
tanto é que a requerente apresentou defesa administrativa às fls.
326/330 e 752/792. No mais, a requerente declarou em juízo ter
participado
do
processo
administrativo,
sendo
ouvida,
apresentando testemunhas, bem como constituindo advogado para
apresentação de sua defesa. Ainda, o Relatório Final (fls. 752/792)
demonstra a ocorrência da infração disciplinar, porque descreve
minuciosamente
os
atos
praticados
pela
requerente,
que
culminaram na demissão. Por conseguinte, não há nenhuma
irregularidade ou nulidade no procedimento administrativo. Além
disso, a designação da Comissão Processante atendeu aos ditames dos
artigos 173 e ss. da Lei Complementar Municipal no 41/1991. Não se
verifica falta de motivação (fundamentação), muito pelo contrário, a
decisão está devidamente fundamentada, pois descreve as provas
produzidas e traz as razões pelas quais, com base nestas provas e fatos
imputados à autora, concluiu pela sua demissão...”. (grifos nossos e no
original).
Com relação aos honorários advocatícios, substituo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012616-73.2018.8.26.0320 -Voto no
8
fixados em primeiro grau para arbitrar os honorários advocatícios
recursais em 12% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, respeitados os benefícios da Justiça Gratuita concedidos.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator